Tribunal: TJSP
Processo: 1126833-18.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso.

CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126833-18.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 30246 - cadh
Registro: 2020.0000819743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1126833-18.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante DIPE
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., são
embargados NICOLA ARRAS, CRISTIANE DE OLIVEIRA GUTER e ROSA MALFI ARRAS.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126833-18.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 30246 - cadh
Voto no 30246
Embargos de Declaração no 1126833-18.2015.8.26.0100/50000
Embargante: DIPE Desenvolvimento Imobiliário Participações e Empreendimentos Ltda.
Embargados: Nicola Arras e outros
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Inexistência de vício no Acórdão
recorrido
Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao
recurso.
CARÁTER INFRINGENTE Intento recursal que revela tentativa de
rediscussão de matéria resolvida Descabimento Embargos rejeitados.

Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos
por
DIPE
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA. contra o v. Acórdão de fls. 147/152 que, por unanimidade, negou provimento à
apelação da parte embargante.

Pretende o prequestionamento do artigo 202, IV, do Código Civil e dos artigos 489, §1o,
IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.
É o relatório, passo ao voto.
Não existe vício a sanar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126833-18.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 30246 - cadh
Como se sabe, é manifestamente incabível o uso dos
embargos declaratórios a fim de provocar o reexame de questão sobre a qual já houve
pronunciamento no acórdão embargado.
O pedido foi, inteiramente, apreciado e julgado.
A pretexto de suposto vício, pretende a embargante a
rediscussão de matéria decidida expressamente no acórdão embargado, intento que se
mostra inadmissível nesta sede.
Certo, ainda, que: “o prequestionamento não implica a
necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional, mas
o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos
dispositivos legais apontados.”1.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa, como
seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 AgInt no REsp 1.587.460/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2016, DJe 19.04.2016.